Tribunal: TJMT
Processo: 1038487-52.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038487-52.2019.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Seguro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEIDAIANE DA SILVA PETRONILIO - CPF: 037.333.571-75 (EMBARGADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO DA SILVA ARRUDA - CPF: 083.598.661-63 (EMBARGADO), N. V. D. S. A. - CPF: 098.335.891-54 (EMBARGADO), A. B. D. S. A. - CPF: 098.336.231-90 (EMBARGADO), LEIDAIANE DA SILVA PETRONILIO - CPF: 037.333.571-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Y. V. P. D. A. - CPF: 097.791.101-27 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA PEREIRA MARTINS - CPF: 034.696.211-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES – NÃO DEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –

PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 171232235 – págs. 1 a 12), manejado por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, deu provimento ao recurso de apelação interposto por V. H. da S. A.,

A. B. da S. A. e N. V. da S. A., neste ato representados por sua genitora LEIDAIANE DA SILVA PETRONILIO e reformou a sentença recorrida, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i. condenar o requerido/apelado, ora embargante, ao pagamento do valor de R$ 64.178,04 (sessenta e quatro mil cento e setenta e oito reais e quatro centavos), constante na apólice de seguro, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da contratação do seguro; e

ii. em razão da sucumbência recíproca, condenar as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Contudo, como os requerentes são beneficiários da gratuidade da justiça, sua exigibilidade, teor do disposto no artigo 98, §3o, do mesmo diploma processual, está suspensa.

Para tanto, o requerido/apelado, ora embargante, aduz que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que, conforme o Boletim de Ocorrência de Trânsito, demonstrou que o segurado, por não ter carteira de habilitação, foi o causador do acidente que acarretou sua morte.

Frisa que as obrigações da seguradora são limitadas aos riscos predeterminados, previstos e assumidos na apólice, observando os limites da garantia pactuada entre as partes, nos termos dos artigos 757 e 760 do Código Civil.

Ainda, aduz que o acórdão não delimitou o percentual da cobertura securitária devida a cada um dos herdeiros do segurado e que o capital segurado, na data do falecimento, importava em R$ 15.420,00 e não no valor de R$ 64.178,04.

Prequestiona os artigos 757, 760, 768, 792 e 884 do Código Civil.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, o requerido/apelado, ora embargante, aduz que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que, conforme o Boletim de Ocorrência de Trânsito, demonstrou que o segurado, por não ter carteira de habilitação, foi o causador do acidente que acarretou sua morte.

Ainda, aduz que o acórdão não delimitou o percentual da cobertura securitária devida a cada um dos herdeiros do segurado e que o capital segurado, na data do falecimento, importava em R$ 15.420,00 e não no valor de R$ 64.178,04.

Não assiste razão ao requerido/apelado, ora embargante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, acerca das matérias, nenhuma omissão padece o acórdão embargado, tanto é assim que restou consignado expressamente que:

“(...).

Isso porque, a falta de habilitação, além de constituir mera infração administrativa, também, não caracteriza, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado e consequentemente afaste a cobertura securitária pleiteada.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“SEGURO DE VIDA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. SEGURADO NÃO HABILITADO PARA CONDUZIR MOTOCICLETA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO.

1. A falta de habilitação para dirigir motocicleta constitui mera infração administrativa que não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado apto a afastar a obrigação de indenização da seguradora.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.230.754/PI, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2012, DJe de 4/2/2013.)”

Ainda, nesse mesmo sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges:

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - APÓLICE DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA ANALISADO COM O MÉRITO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE ACIDENTAL DO SEGURADO - FALTA DE DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS PARA A CORRETA REGULAÇÃO DO SINISTRO - HABILITAÇÃO - EXAME DE ALCOOLEMIA - ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - HIPÓTESES DE AGRAVAMENTO DE RISCO NÃO EVIDENCIADAS - RECURSO DESPROVIDO.

Se a circunstância retratada não demonstra a imprescindibilidade dos documentos exigidos pela seguradora, cuja falta acarretou no encerramento do processo administrativo, e se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a ocorrência do risco previsto na cobertura da apólice contratada, mostra-se correta a improcedência dos Embargos à Execução e determinação de prosseguimento da Execução, que pretende o recebimento da indenização securitária decorrente da morte acidental do segurado.

Quando não há indícios acerca do alegado estado de embriaguez do segurado na condução do veículo envolvido no sinistro, mostra-se inoportuna a exigência de juntada de exame de alcoolemia, máxime porque o laudo pericial oficial não faz menção à referida hipótese como causa do acidente, bem como a seguradora apelante sequer apresentou indícios de que referido exame fora realizado.

A falta de habilitação do segurado não constitui óbice ao pagamento da cobertura securitária contratada, porquanto não faz presumir que tenha sido a causa do acidente, nem mesmo que a vítima tenha agido direta e intencionalmente no agravamento do risco para a ocorrência do sinistro, que resultou, inclusive, na sua morte.

(N.U 0017054-63.2014.8.11.0015, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)

Não fosse suficiente, da análise dos documentos carreados aos autos, não se observa um único elemento probatório que demonstre que o acidente que ceifou a vida do segurado/genitor dos requerentes, ora apelantes, tenha sido causado por sua exclusiva imprudência ou imperícia, decorrentes da falta de habilitação.

Tanto é assim que o único documento carreado aos autos que supostamente possibilitaria a compreensão da dinâmica do acidente, qual seja, o Boletim de Ocorrência de id. 159553918 – págs. 1 a 5, apenas registra, sem o menor grau de certeza, a
presunção
do que teria acontecido, nada mais.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da narrativa do Boletim de Ocorrência de id. 159553918 – págs. 1 a 5, confeccionada pelos investigadores de Polícia Civil da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito, que atenderam a ocorrência:

“NARRATIVA

EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA (CIOSP), ESTA EQUIPE TANGO O1 DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE DELITOS DE TRÂNSITO (DELETRAN) COMPOSTA PELOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA CLEYTON LAURO E DAVID SILVA, SE DESLOCOU ATÉ O ENDEREÇO SITO A AVENIDA ARCHIMEDES PEREIRA LIMA NO BAIRRO ALTOS DO COXIPÓ, PARA ATENDIMENTO DE UM ACIDENTE, ONDE PUDEMOS OBSERVAR QUE O VEÍCULO V1 MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN COR CINZA PLACA NJR-7339 CONDUZIDA PELO SENHOR EDINELSON DE ARRUDA E NO BANCO PASSAGEIRO/GARUPA SENHORA JOZÊ ARRUDA DE FIGUEIREDO, ESTAVA PRESERVADA NA POSIÇÃO FINAL. PELA ANÁLISE DOS VESTÍGIOS ENCONTRADOS E INFORMAÇÕES DA TESTEMUNHA SENHOR AIR FIGUEIREDO, ESTA EQUIPE
PRESUME
QUE O CONDUTOR DA MOTOCICLETA TRAFEGAVA PELA VIA SUPRACITADA SENTIDO CENTRO/BAIRRO, QUANDO NAS PROXIMIDADES DO CLUBE DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA ACABOU PERDENDO O CONTROLE DA MOTOCICLETA E CHOCOU A MOTOCICLETA NUM POSTE DE ILUMINAÇÂO PÚBLICA SITUADO NO CANTEIRO CENTRAL DA VIA, OCASIONANDO EM QUEDA AO SOLO TANTO O CONDUTOR DA MOTOCICLETA QUANTO À PASSAGEIRA. EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE, A MOTOCICLETA SOFREU DANOS DE GRANDE MONTA E O POSTE, SENDO QUE O CONDUTOR EDINELSON DE ARRUDA NÃO RESISTIU AOS FERIMENTOS E FALECEU NO LOCAL, ÓBITO CONSTATADO PELA EOUIPE MÉDICA DO SAMU PRESENTE NO LOCAL (FICHA MÉDICA EM ANEXO), E A PASSAGEIRA JOZÊ ARRUDA DE FIGUEIREDO SOFREU VÁRIAS LESÕES, SENDO ENCAMINHADA AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE CUIABÁ. FOI REALIZADO TAMBÉM NO LOCAL PERÍCIA TÉCNICA DO ACIDENTE, REALIZADO PELOS PERITOS CRIMINAIS LINO LEITE E HENFIQUE PRAEIRO, CUJO LAUDO DARÁ INFORMAÇÕES DETALHADAS DAS CAUSAS DO ACIDENTE (REQUISIÇÃO EM ANEXO). APÓS ESSE TRABALHO REALIZADO PELOS PERITOS CRIMINAIS, O CORPO DA VÍTIMA FOI RETIRADO DO LOCAL PELA EQUIPE DO INSTITUTO MÉDICOLEGAL (REQUISJIÇÃO EM ANEXO). EM ANÁLISE NO LOCAL DO ACIDENTE, ESTA EOUIPE VERIFICOU QUE A VIA SUPRAMENCIONADA ENCONTRA-SE COM BOAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE, POSSUI FAIXAS MARCADAS E POR SER UM LOCAL ERMO, NÃO HÁ SISTEMA DE MONITORAMENTO.

(...).” (grifo nosso).

Noutras palavras, na hipótese, não é possível evidenciar o nexo causal entre a ausência da Carteira Nacional de Habilitação do segurado/genitor dos requerentes, ora apelantes, e a ocorrência do acidente.

(...).”

Agora, evidentemente, examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso,
não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos seus fundamentos.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do requerido/apelado, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023